Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-49.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010087-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS - CPF: 002.617.218-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSTO DE RENDA - PROFESSORA DO ESTADO APOSENTADA E PORTADORA DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL - SÍNDROME DO IMPACTO SUBACROMIAL - ARTROSE ACROMIOCLAVICULAR e GLEUNOMERAL, TENDINOPATIA do SUFRA E INFRA, BURSITE NO OMBRO - ESPONDILOUNCOARTROSE - ISENÇÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - ENFERMIDADES COMPROVADAS POR FARTA DOCUMENTAÇÃO - SÚMULA 598 DO STJ - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DA DEMORA AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS.

1. Não se trata de interpretação extensiva ou analógica o reconhecimento ao direito de isenção do imposto de renda nos proventos de aposentadoria de servidora aposentada e portadora de moléstia profissional, que se insere no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2. Conforme a dicção do art. 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/1988, a isenção do imposto de renda decorrente de moléstia profissional deve ser concedida
“mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”
, sendo desnecessária, para o seu reconhecimento, a apresentação de laudo médico oficial, desde que por outros meios de prova o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave (Súmula 598/STJ).

4. Nos termos do art. 300 do CPC, demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco da demora ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência pleiteada.

5. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS
contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Declaratória c/c Tutela Antecipada de Urgência e Restituição de Valores Indevidamente Descontados n.º 1004226-56.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão do desconto relativo ao imposto de renda (id. 129432672).

Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese, que:

- desde o ano de 2017 foi diagnosticada com
“síndrome do impacto subacromial, artrose acromioclavicular, tendinopatia do sufra e infra, artrose gleunomeral e bursite no ombro, além de espondilouncoartrose, CID’s M751, M255, M543, M199”
, e que sua incapacidade é total e permanente, portanto, é portadora de enfermidade que está no rol das doenças graves, incuráveis e contagiantes e desenvolvidas em razão da atividade laborativa exercida;

- é professara aposentada e durante 19 anos ministrou aulas na Rede de Educação Básica do Estado de Mato Grosso, aposentando-se em dezembro de 2012 e que, em razão dessa atividade laborativa adquiriu as moléstias profissionais acima descritas, que constam do rol do art. 213, §1º da LC n.º 04/1990.

Ao final, sustentando que faz jus ao efeito ativo do recurso, postula a reforma da decisão atacada, a fim de seja concedida a liminar para suspender a incidência do imposto de renda sobre sua aposentadoria, visto que sofre de doença incapacitante proveniente da sua atividade laborativa, como comprova o laudo médico inserido no id n.º 75339148, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC.

O efeito ativo ao Recurso foi indeferido em id. 131726181, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Com efeito, embora a agravante defenda que seu direito decorre do fato de que as enfermidades que lhe acometem configuram moléstia profissional, resultantes do exercício da sua atividade laborativa como professora, verifico nos autos que
sua aposentadoria foi voluntária, por tempo de contribuição (Id. 129432675 - pág. 2), e não por invalidez
, o que, a princípio, demonstra que permaneceu trabalhando até a sua aposentadoria,
não configurando, portanto, moléstia adquirida pelo trabalho
, que, aliás, somente pode ser aferida por perícia específica e oficial.

(...)

O rol da lei objurgada é taxativo, motivo pelo qual a isenção do imposto de renda depende da comprovação de doença incapacitante constante do referido rol
. E, no presente caso, à primeira vista, a agravante não comprova que está acometida de doença incapacitante relacionada no rol do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88,
devidamente atestada por Perícia Médica oficial
.

(...)
Posto isso, numa análise perfunctória, própria desta fase processual, concluo pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, que autorize a concessão do efeito pretendido e justifique a modificação da decisão agravada. Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores,
indefiro
o pedido liminar vindicado. (...)” (g.n.)

N
as contrarrazões (id. 134403253), o Agravado defende a manutenção da decisão agravada, alegando, em síntese, que ao ser indeferido o pleito de concessão de tutela de urgência no presente recurso restou demonstrado que se trata de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição e não por invalidez, o que, a princípio, demonstra que a Agravante permaneceu trabalhando até a sua aposentadoria, não configurando, portanto, moléstia adquirida pelo trabalho, que, aliás, somente pode ser aferida por perícia específica e oficial, registrando que o rol do art. 6º, XIV, da Lei 7713/98, é taxativo, ou seja, somente haverá isenção caso a doença incapacitante conste do referido rol.

O recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau o registro de ciência da decisão recorrida em 16/05/2022, já considerando a interrupção do pelos Embargos de Declaração, com prazo para manifestação até 06/06/2022, enquanto sua interposição ocorreu em 26/05/2022, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, § 5º, c/c 183 e 1.026, todos do CPC.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 138295159).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157347657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a professora aposentada
MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS
pretende, por este Agravo de Instrumento, a reforma da decisão vista em id. 75582085 do feito de origem, que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência visando suspender o desconto relativo ao imposto de renda, nos seguintes termos:

“(...) Para a concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC). Não há que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a suspensão do desconto a título de Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria da Requerente.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID nº 75339144 e seguintes
, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada
. Isso porque,
a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a parte Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos Requeridos, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à parte contrária
.

As enfermidades que a autora afirma ser possuidora não estão elencadas no rol daquelas previstas no art. 6o da Lei federal 7.713/88 de modo que não há fumus boni juris
. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da parte Requerida. Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra,
INDEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO
pleiteado
. (...)” (id. 129432676) (g.n.)

Para a isenção do imposto de renda decorrente de moléstia profissional, a Lei n.º 7.713/1988, no inciso XIV de seu art. 6º, dispõe que:

“Art. 6º. Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV
- os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de

moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma
; (...)” (g.n.)

Da simples leitura do referido artigo de lei, em se tratando de contribuinte aposentado, portador de
“moléstia profissional
”
, constato que não é necessário que a moléstia tenha motivado a aposentadoria, bastando que o contribuinte aposentado seja comprovadamente portador de alguma moléstia profissional, de modo que, mesmo o aquele já aposentado voluntariamente por tempo de contribuição poderá ser beneficiado com a isenção do imposto de renda, desde que atenda os requisitos da norma concessiva da referida isenção, não sendo pré-requisito para a obtenção do benefício fiscal a transformação do fundamento do ato de “aposentadoria voluntária” para a espécie de “aposentadoria por invalidez”, como inclusive constou da decisão que indeferiu o efeito ativo (id. 131726181).

Sobre este tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.814.919/DF e o REsp 1.836.091/PI sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que (Tema n.º 1.037):

“(...) 7. O art. 6º da Lei nº 7.713/1988 isenta do imposto de renda alguns rendimentos que elenca nos incisos, sendo que o inciso XIV refere-se aos "proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
"
.
A partícula "e" significa que estão isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os [proventos] percebidos pelos portadores de moléstia profissional
. Ou seja, o legislador valeu-se do aditivo "e" para evitar a repetição do termo "proventos", e não para referir-se à expressão "rendimentos" contida no caput. (...)”

(STJ. Tema 1.037.
Leading cases
: REsp 1.814.919/DF e REsp 1.836.091/PI, Relator: Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24/6/2020, DJe 04/08/2020). (g.n.)

Aquela colenda Corte Superior também sumulou o assunto, nos seguintes termos:

Súmula 598 do STJ
: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Diante disso, constato que o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de que
“As enfermidades que a autora afirma ser possuidora
não estão elencadas no rol
daquelas previstas no art. 6º da Lei federal 7.713/88 de modo que não há fumus boni juris”
, como constou da decisão agravada (id. 75582085, na origem), isso porque, a meu ver, restou claramente demonstrado nos autos que a Agravante sofre de
moléstia profissional
e, portanto, com previsão no rol taxativo de isenção de imposto de renda, de modo que faz jus ao benefício tributário pretendido, uma vez que a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88,
favorece o portador de qualquer tipo de moléstia profissional
, desde que devidamente comprovada.

In casu
, dentre a farta documentação juntada comprovando que a Agravante é portadora de
“síndrome do impacto subacromial, artrose acromioclavicular, tendinopatia do sufra e infra, artrose gleunomeral e bursite no ombro, além de espondilouncoartrose, CID’s M751, M255, M543, M199”
(id. 75339144 a id. 75339154 na origem),
destaca-se o Relatório Médico firmado em 20/01/2022
, da lavra do Dr. Fellipe Ferreira Valle (CRM 7413/MT), onde consta, em relação a
MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS
:

“(...) A PACIENTE SUPRACITADA É PORTADORA DE
SINDROME DO IMPACTO SUBACROMIAL, ARTROSE ACROMIO CLAVICULAR, TENDINOPATIA DO SUPRA E INFRA, ARTROSE GLEUNOMERAL E BURSITE EM OMBROS
. TRATA SE DE UMA PATOLOGIA INCAPACITANTE PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS MEMBROS SUPERIORES, COMO PEGAR PESO E REALIZAR MOVIMENTOS FREQUENTES DE ABDUÇÃO E ELEVAÇÃO,
INERENTES À ATIVIDADE DE PROFESSORA
.”

(id. 129432673 e id. 75339148 do feito de origem) (g.n.)

Não se descura que não há uma CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde) específica para o que a lei denomina
“moléstia profissional”
. Todavia, isso não obsta que determinada doença seja reconhecida como laboral, ou seja, muito embora o art. 6º, XVI, da Lei n.º 7.713/1988
faça menção expressa à “moléstia profissional
”, frise-se,
dentre seu rol taxativo
, evidentemente esta não se insere como uma doença propriamente dita, mas como um conjunto de características que diversas enfermidades podem apresentar, de tal modo eu seu reconhecimento não retrata, portanto, interpretação extensiva ou analógica.

De todo modo, a Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios do INSS), em seu art. 20, traz os conceitos legais atualmente vigentes de
“doença profissional”
e “
doença do trabalho”
, dispondo que:

“Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§1º. Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§2º. Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”

Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.º 3.048/1999, relaciona em seu Anexo II (Grupo XIII da CID-10) os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsto no art. 20 da Lei n.º 8.213/91, onde constam elencadas as moléstias apontadas pela Agravante,
in verbis
:

“DOENÇAS DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO TECIDO CONJUNTIVO, RELACIONADAS COM O TRABALHO (Grupo XIII da CID-10)

(...)

III - Outras
Artroses (M19)

IV - Outros transtornos articulares não classificados em outra parte:
Dor Articular (M25.5)

(...)

VI - Dorsalgia (M54.): Cervicalgia (M54.2);
Ciática (M54.3)
; Lumbago com Ciática (M54.4)

(...)

X -
Lesões do Ombro (M75.-
): Capsulite Adesiva do Ombro (Ombro Congelado, Periartrite do Ombro) (M75.0); Síndrome do
Manguito Rotatório ou Síndrome do Supraespinhoso (M75.1)
; Tendinite Bicipital (M75.2); Tendinite Calcificante do Ombro (M75.3);
Bursite do Ombro (M75.5)
; Outras Lesões do Ombro (M75.8); Lesões do Ombro, não especificadas (M75.9)”

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
ISENÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA
- SERVIDOR PÚBLICO
APOSENTADO
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPERIOR AO LIMITE DO RGPS - RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE - DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE
- ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 - CARDIOPATIA GRAVE - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PROVIDO
.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não é exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença que acomete o tutelado, ou indicação de validade de laudo pericial, ou recidiva da enfermidade, basta que existam documentos suficientes ao convencimento de que é portador de moléstia grave, nos termos do rol taxativo do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, de modo que a isenção do Imposto de Renda possa diminuir o sacrifício do servidor aposentado, portador da moléstia grave, com o seu tratamento médico. O artigo 40, §§ 18 e 21, da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que "incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
De acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos de imposto de renda
,
“os

proventos
de
aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de

moléstia profissional
”. Se depois de aposentado, o servidor público com moléstia grave continuar a ter descontado, indevidamente, em seu provento de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.”
(
TJMT. N.U 1028492-49.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Marcio Aparecido Guedes
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/07/2021, DJe 04/08/2021) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE
DE SERVIDOR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE -
ISENÇÃO DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DIREITO A RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO AO IRRF DESCONTADO
APÓS A APOSENTADORIA DO SERVIDOR
(...) SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE
.
De acordo com o artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, são isentos de imposto de renda, “os
proventos
de
aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de

moléstia profissional
”. Se depois de aposentado, o servidor publico com moléstia grave continua a ter descontado, indevidamente, em seu provendo de aposentadoria o IRRF, faz jus a restituição, nos termos dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.
(...).” (TJMT. N.U 1025883-59.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Vice-Presidência, j. 01/09/2020, DJe 17/03/2021) (g.n.)

Por tais razões, entendo como comprovado o suficiente que a Agravante é acometida de lesões por esforço repetitivo em função de atividade laborativa, conforme Relatório Médico constante de id. 129432673, atestando que se trata de
moléstia profissional
, portanto, prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, de modo que o Recurso deve ser provido para garantir-lhe o direito pleiteado.

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando através da denominada prova
prima facie

se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e perigo da demora (
periculum in mora
).

Nesse sentido dispõe o art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Assim, a teor do art. 300 do CPC acima transcrito, para o deferimento da tutela de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, por meio da documentação juntada à inicial, demonstrando que a Agravante é portadora de
moléstia profissional
, fazendo jus, portanto, à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88.

Do mesmo modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se consubstancia no fato de a Agravante, professora aposentada, idosa de 67 anos, ter descontados de seus proventos de aposentadoria, mês a mês, a alíquota de imposto de renda, mesmo tendo direito à isenção legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, determinando que o
ESTADO DE MATO GROSSO
suspenda o desconto do imposto de renda sobre a aposentadoria de
MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS
, tendo em vista o seu direito à isenção prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988 (
portadora de moléstia profissional
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023